Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700230-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais cíveis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. No despacho (ID 52230579) registrei que nas contrarrazões apresentadas pelo CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e por SERGIO HENRIQUES DA SILVA (ID 50963723) foi alegado, em sede preliminar, a existência de inovação recursal, ante os pedidos postulados pelo apelante RENATO BIANCHINI CAMPOS. Na ocasião determinei a intimação do apelante (RENATO) para, querendo, se manifestar sobre tal alegação. Verifico que em sua manifestação (ID 53363495), o apelante RENATO acabou por revisitar pontos outros que vão além do determinado no despacho proferido. Em razão disso, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder aos apelantes CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e SERGIO HENRIQUES DA SILVA a oportunidade de se manifestarem sobre a petição da parte adversa (ID 53363495), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 53363495, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação dos apelantes, CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e SERGIO HENRIQUES DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre a petição de ID 53363495. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator